Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009361-46.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR.a TASSIA DE AZEVEDO BORGES E OUTRAS
PACIENTE(S): FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUSA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 336915), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria, ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, art. 140, e art. 147, todos - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não agrediu a vítima; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, não responde a outras ações penais, tem endereço certo e exerce ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40671951), com documentos (ID 40672494/ID 40674956).
Relatos.
Em 22.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, pelas declarações da vítima.
Com efeito, a vítima declarou perante a Autoridade Policial que já foi agredida fisicamente em outras oportunidades, contudo, não havia registrado a ocorrência por ausência de testemunhas. A vítima passou a elencar em seu depoimento algumas das agressões sofridas, a exemplo da vez em que o flagrado a derrubou da cadeira de rodas, acarretando lesões em suas pernas. Descreveu ainda a vez na qual ele a empurrou da cadeira de rodas, vindo a bater as costas em um roupeiro, causando lesões corporais. Que na data de hoje, o acusado tentou lhe enforcar e, na sequência, abriu o registro do gás do fogão, desferiu um soco em sua boca e ameaçou cortar o seu pescoço com uma faca. A vítima, afirmou, ao final, que o suspeito também agride seu filho Gabriel, de apenas 05 (cinco) anos de idade, além de proferir impronunciáveis palavras de baixo calão contra o menino.
Portanto, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria na prática da suposta violência, física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima. Logo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar se ampara na gravidade concreta do delito, em tese, por ele perpetrado, o que sinaliza a possibilidade de reiteração criminosa em delitos desta natureza.
Nesse desiderato, conforme acima exposto, vê-se claramente, principalmente pelo relato da vítima a real periculosidade do agente, restando evidente a necessidade da manutenção do seu decreto segregatório para garantia da ordem pública, especialmente para que ela se sinta protegida, bem ainda o acautelamento da sociedade, o que a fez pugnar pela concessão das medidas protetivas de urgência outrora.
Ademais, obtempere-se que a vítima é portadora de necessidades especiais, o que dificulta sobremaneira que ela se defenda e defenda o filho das agressões perpetradas, bem como busque por ajuda caso se depare com uma situação de risco iminente.
À vista do exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, II do Código de Processo Penal [...].” (Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito - Sistema Primus - Código 336915)
Em 27.4.2020, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório” (ID 40674954).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Aline Rosa Ribeiro [cadeirante], pois o paciente teria tentado enforcá-la, desferido um soco em seu rosto, ameaçado abrir o registro do gás e “cortar o seu pescoço com uma faca”, bem como na possibilidade de reiteração delitiva.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, verifica-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não possui registros criminais pretéritos (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) e apresentou declaração subscrita por Claiton Borgueti Pinto, na qual informa que ele poderá residir em sua casa localizada à “rua 15, no 1727- W (casa da frente), Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT” (ID 40674956), de modo que suas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico - e um a seis meses - injúria e ameaça - ], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Logo, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Aline Rosa Ribeiro e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO